Tribunal: TJDFT
Processo: 0720228-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0720228-12.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANETE VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 13 - RESIDENCIAL AGUIA BRANCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JANETE VIEIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, nos autos do processo n. 0707381-10.2018.8.07.0004, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à arrematação de imóvel, apresentada pela ora agravante, nos seguintes termos (ID 233727333): Petição de ID 201181374. Trata-se de impugnação à arrematação do imóvel localizado no Núcleo Rural Casa Grande, chácara 13, Casa 07, CEP: 72.428-010, Ponte Alta Norte, Gama, ofertada, tempestivamente, pela requerida nos termos do art. 903, §1o, do Código de Processo Civil. O imóvel acima mencionado foi avaliado pelo valor de R$-80.000,00 e arrematado pelo valor de R$-53.600,00, em segunda hasta. Alega a parte requerida que o imóvel foi arrematado por preço vil, utilizando como parâmetro para fundamentação uma avaliação particular, única e realizada de forma unilateral, juntada sob o ID 201181380, que avalia o imóvel em R$110.000,00. Demonstra interesse no pagamento da dívida, no entanto, não realizou depósito. Requer a suspensão do leilão, a decretação de nulidade do leilão em razão da arrematação por preço vil. Intimada, a parte requerente pugna pela rejeição da impugnação (ID 205327228). O arrematante se manifestou nos termos da petição de ID 213373334. É o breve relato, decido. Em que pese a fundamentação lançada pela requerida, a impugnação não merece acolhimento. A impugnação à avaliação do imóvel está preclusa. Porquanto, o prazo para realização de tal ato se exauriu, sem manifestação, conforme certidão de ID 170508002. Ademais, a avaliação apresentada pela requerida foi realizada sem o crivo do contraditório e realizada mais de um ano após a avaliação determinada por este Juízo. A avaliação realizada nos autos indicou o valor do imóvel em R$-80.000,00 (ID 161275242). Nos termos do art. 891, parágrafo único do CPC, quando o juiz não houver estipulado valor mínimo para a venda do bem, será considerado preço vil aquele inferior a cinquenta por cento do valor do bem. No caso dos autos o valor ofertado (R$-53.600,00) corresponde a 70% do valor da avaliação do imóvel, não se encaixando ao conceito de preço vil. Quanto ao interesse no pagamento da dívida, tenho por intempestivo, uma vez que a o auto de arrematação já foi assinado. Ante o exposto, REJEITO a impugnação. Preclusa a presente decisão, expeça-se: 1) carta de arrematação; 2) alvará, em favor da parte credora para levantamento do valor de R$-24.566,19, conforme indicado na planilha de ID 202217165. O valor remanescente deverá ser levantado pela executada, mediante requerimento e indicação da conta para transferência. Após, venham os autos conclusos para extinção. Nas razões recursais (ID 72059302), a parte executada, ora agravante, se insurge contra a decisão que rejeitou a impugnação à arrematação apresentada, mantendo a validade da alienação judicial do imóvel. Relata que não foi localizada para apresentar defesa na fase de conhecimento, tendo sido nomeado curador especial, razão pela qual o processo prosseguiu até a fase de cumprimento de sentença, ocasião em que foi determinado o leilão eletrônico de imóvel de sua titularidade. Aponta que reside em Santa Maria, no Estado do Rio Grande do Sul, e que tomou conhecimento do leilão apenas por intermédio de um vizinho, após a realização dos atos. Sustenta que a arrematação do imóvel ocorreu por preço vil, não obstante tenha superado o patamar de 50% (cinquenta por cento) da avaliação judicial, o que comprometeria o princípio da menor onerosidade da execução. Argumenta que a avaliação judicial não reflete o valor real do imóvel e que a alienação por valor significativamente inferior ao de mercado, ainda que superior a 50% da avaliação, desvirtua a finalidade da execução. Contesta, ainda, a intempestividade reconhecida pelo juízo a quo quanto à impugnação, alegando ter havido cerceamento de defesa, pois só tomou conhecimento do leilão por meio de terceiros, não tendo sido pessoalmente intimada dos atos expropriatórios. Defende que a intimação por edital, nas circunstâncias do caso, não foi suficiente para garantir o contraditório e a ampla defesa, sendo imprescindível a intimação pessoal da executada. Além disso, destaca que reside no Estado do Rio Grande do Sul, região afetada por calamidade pública, o que teria dificultado ainda mais o exercício de sua defesa e o acompanhamento do processo. Alega que a situação excepcional exige a flexibilização das normas processuais, de modo a evitar prejuízos irreparáveis. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto à expedição da carta de arrematação e do alvará de levantamento de valores. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecido o preço vil da arrematação, considerando a situação de vulnerabilidade da executada e a ausência de intimação pessoal válida, com a consequente anulação da arrematação do imóvel. Requer, ainda, a produção de provas, inclusive nova avaliação do imóvel, se necessário, para comprovar o preço vil e a necessidade de anulação da arrematação. Ausente o preparo. Pleiteada a gratuidade de justiça. Indeferida a gratuidade (ID 73519006). Preparo recolhido (ID 73906725). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, não verifico o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo postulado pela parte agravante. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que a agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. Considerado o valor da avaliação realizada nos autos (R$ 80.000,00 – ID 161275242), verifica-se que o imóvel foi arrematado, em segunda hasta, em quantia correspondente a 67% (sessenta e sete por cento) do valor do bem, por R$ 53.600,00. Nesse cenário, não restou configurado o preço vil nos moldes previstos no art. 891, parágrafo único, do CPC (“Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.”). Ademais, em que pese se insurja contra a própria avaliação do imóvel, aduzindo que o imóvel possuiria valor superior, com base em laudo particular, que chegou ao valor de R$ 110.000,00 (ID 201181380), observo que a impugnação à avaliação foi apresentada de forma intempestiva, depois de já ocorrida a arrematação e um ano após a avaliação feita pelo Oficial de Justiça (ID 161275242). Ainda que tempestiva fosse a impugnação, para além do fato de não se evidenciar motivo para que a avaliação unilateral apresentada prevaleça sobre aquela realizada, em conformidade com o art. 870 do CPC, pelo Oficial de Justiça, o simples fato de ter transcorrido o lapso de um ano é capaz de ensejar a variação do preço de mercado do imóvel. Nesse contexto, não verifico, de plano, qualquer vício que justifique a anulação da arrematação, tampouco da prévia avaliação realizada. Acrescento que a circunstância de ter sido nomeado curador especial à agravante, em virtude de sua não localização e revelia, bem como de ter sido ela intimada por edital quanto aos atos executivos, não permite concluir, ao menos em cognição sumária, pela ocorrência de qualquer nulidade processual. Ao revés, tal proceder indica cumprimento às normas processuais. Por fim, embora a agravante resida no Estado do Rio Grande do Sul, região, de fato, afetada por calamidade pública no ano de 2024, não vislumbro fundamento para a flexibilização das regras processuais no presente caso. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025. CARLOS MARTINS Relator